Tribunal: TJDFT
Processo: 0752566-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0752566-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: RUTHLLEA SANTOS MONTEIRO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO CARTOES S.A., ora exequente/agravante, em desfavor de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, no âmbito de cumprimento de sentença movido em desfavor de RUTHLLEA SANTOS MONTEIRO DA SILVA, ora executada/agravada, nos seguintes termos (ID Num. 174253360): “Vistos. Conforme ID 134132043, as pesquisas já foram realizadas. INDEFIRO reiteração de pesquisas já realizadas, uma vez que esse Juízo não conta com estrutura material e humana para reiteração do procedimento em todos os feitos sob sua jurisdição. Desse modo, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica da parte executada, ficando o pedido condicionado à indicação concreta de bens a serem penhorados. Ressalto que o transcurso de tempo não é razão para a reiteração das pesquisas. Neste sentido, transcrevo precedente recente deste E. Tribunal. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE CONSULTA VIA BACENJUD. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 2 - Não se identifica, com base unicamente no tempo decorrido desde a última consulta realizada no sistema, razoabilidade na realização de nova diligência pelo BACENJUD, quando, tendo sido infrutíferas as últimas pesquisas/diligências realizadas com e sem o auxílio do Juízo, não foi carreada aos autos qualquer demonstração acerca de eventual modificação na situação econômica dos Devedores. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão n.1187748, 07079205120198070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/07/2019, Publicado no PJe: 30/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Colaciono, ainda, precedente do Superior Tribunal de Justiça. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE NOVA DILIGÊNCIA JUNTO AO SISTEMA BACENJUD. NÃO DEMONSTRADA A MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO EXECUTADO. RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADA. NOVO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, novo pedido de busca de ativo financeiro por meio do Sistema Bacen Jud pode ser deferido, desde que observado o princípio da razoabilidade. Precedentes: AgRg no REsp 1.311.126/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013 e REsp 1.328.067/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18/4/2013. 2. O Tribunal de origem, com base no substrato fático-probatório, entendeu que a parte exequente não demonstrou, através de indícios ou provas, que a situação econômica do executado se alterou, sendo que a reforma de tal entendimento esbarraria na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no REsp 1600344/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016). Diga o exequente quanto ao prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.". Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados nos termos da r. Decisão de ID n° 178571600. Irresignado, o agravante sustenta que o deferimento do pedido de penhora via sistema SISBAJUD, na modalidade denominada “teimosinha”, é viável – dada a funcionalidade de reiterações automatizadas e programadas da ordem de bloqueio por até 30 dias. Defende que a disponibilidade da ferramenta pelas serventias judiciais e o necessário respeito ao Princípio da Cooperação Processual impõem o deferimento do pedido da parte exequente/agravante. Ao fim, pugna pela concessão da liminar recursal, para o fim de suspender os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pleiteia a reforma da r. Decisão agravada, para que seja determinada a realização da pesquisa de bens solicitada pela parte exequente. Preparo devidamente recolhido em ID n° 54296830. É o necessário relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessário que seja demonstrado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida; bem como que se comprove a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Feitas essas considerações iniciais, cumpre salientar, no caso em exame, que a execução ocorre no interesse do credor, quem tem o dever indicar bens do devedor passíveis de responder pelo pagamento do seu crédito (art. 797, Código de Processo Civil). De fato, a partir da orientação do Princípio da Cooperação (art. 6o, Código de Processo Civil), tem-se reconhecida a possibilidade de pesquisa de bens do executado pelo Juízo da execução, caso haja pedido do credor e através dos bancos eletrônicos disponibilizados pelos órgãos públicos competentes (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, entre outros). Contudo, é necessário pontuar que, apesar do dever de cooperação de todos os agentes do processo, o exequente não está desobrigado a envidar os esforços constantes e permanentes na localização de bens do devedor e que possam ser constritos para o pagamento da dívida. Assim, conclui-se que a atuação do Poder Judiciário, no que se refere à mencionada localização de bens passíveis de expropriação, será sempre subsidiária, para suprir eventual impossibilidade ou incapacidade das partes de acessarem determinada informação ou dados. Importa ressaltar, ainda, que o deferimento das medidas requeridas ao Poder Judiciário decorrerá da comprovação do exaurimento daquelas disponíveis e acessíveis ao credor, assim como da presença de indícios ou fundadas razões para se acreditar que o devedor possua patrimônio ou recursos que justifiquem e possam ser alcançados pelo ato judicial. Nesse sentido, já entendeu o Superior Tribunal de Justiça. A conferir: RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO. (...). 6. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. Precedente específico. 7. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. 8. Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do recorrente de adoção de medidas executivas atípicas sob o fundamento de que não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados. 9. Como essa circunstância se coaduna com o entendimento propugnado neste julgamento, é de rigor - à vista da impossibilidade de esta Corte revolver o conteúdo fático-probatório dos autos - a manutenção do aresto combatido. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (REsp n. 1.788.950/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 26/4/2019.) Diante desse panorama, há de se destacar, em relação ao pedido atinente à realização da pesquisa de bens via Sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, que a sua utilização requer inúmeros atos com severo comprometimento da estrutura funcional da serventia judicial e que, por ora, relegam a utilização da ferramenta somente para casos extremos e devidamente justificados. Ressalte-se que, na utilização de tal ferramenta, as ordens judiciais são emitidas a todas as instituições financeiras em funcionamento no Brasil e sob fiscalização do Banco Central, que, igualmente, remetem, independentemente do resultado, o relatório acerca do cumprimento. Todos esses documentos precisam ser checados, copilados e trazidos para dentro do processo, exigindo um imenso dispêndio de recursos humanos e tempo. Dessa forma, como bem consignado na decisão agravada, há evidente desproporcionalidade entre o procedimento necessário à utilização da ferramenta e a estrutura funcional das serventias judiciais. Não suficiente esse cenário, não se verifica, no caso em exame, circunstância específica que demonstre a imprescindibilidade da ferramenta “teimosinha” para o sucesso de medida expropriatória favorável à parte credora no caso em exame. Assim, por tais razões, não há perigo de dano à parte credora em face da não adoção da ferramenta de busca por ela pleiteada. Nessa esteira, já decidiu a Colenda 3a Turma Cível desta Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA EM SISTEMA INFORMATIZADO SISBAJUD E RENAJUD. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, RAZOÁVEL DURAÇÃO E EFETIVIDADE DO PROCESSO. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA (TEIMOSINHA). CRITÉRIO TEMPORAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, de forma expressa, impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade (art. 6o do CPC). Assim, ainda que seja obrigação do credor indicar bens passíveis de penhora, em decorrência das dificuldades enfrentadas, impõe-se ao magistrado o dever de colaboração dando a devida assistência e efetividade ao processo. 2. De qualquer modo, diante da carência de elementos de convencimento ou de sua indicação pela parte agravante; a escassez de fundamentos para o pleito de penhora repetitiva por 30 dias via SISBAJUD e sua renovação automática a fim de cada mês, conforme solicitado, a inexistência de indicação de provas que permitam um convencimento sobre a existência desse direito processual subjetivo no caso sub judice; e o elevado dispêndio de recurso humano e tempo ao órgão judiciário para o acompanhamento das ordens e constrições diárias, mas sem qualquer perspectiva concreta de sucesso, tenho que o recurso merece provimento apenas parcial, e para permitir uma única pesquisa e em razão do tempo decorrido. 3. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1765726, 07298031520238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 13/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, afasta-se a probabilidade do direito arguido pelo ora agravante no que tange ao pedido de realização de pesquisa de bens da parte devedora por meio do sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha”. Ante o exposto, demonstrada a ausência dos pressupostos necessários à concessão da liminar pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 18 de dezembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora